Tribunal: TJMT
Processo: 1013064-95.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1013064-95.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[VALDELIRA PRESSI PARTICIPACOES E EXPLORACAO RURAL LTDA - CNPJ: 33.104.929/0001-10 (APELANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), RAISSA FUKUCIRO NANTES - CPF: 059.583.581-38 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (APELADO), PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT (APELADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ARBITRAMENTO UNILATERAL DE BASE DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1.113/STJ. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
.
RECURSO PROVIDO.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença denegatória de segurança em mandado impetrado por pessoa jurídica que teve
recusada
pelo Município a declaração de imunidade tributária de ITBI na transferência de imóveis para integralização do capital social, sob o fundamento de que o valor venal dos bens seria sup
erior ao capital integralizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a aplicabilidade da imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal às operações de integralização de capital social; e (
ii
) se o município pode unilateralmente fixar a base de cálculo do tributo com fundamento no valor venal do imóvel, sem a instauração de procedim
ento administrativo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária do ITBI nas operações de integralização de capital social, prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, deve ser reconhecida quando o valor dos bens não excede o limite do capital social a ser integralizado, inexistindo formação de ágio ou reserva de capital.

4. Conforme o Tema 1.113 do STJ, o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante regular processo administrativo, em observância ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN.

5. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente, sem a devida instauração de procedimento administrativo específico para contestar os valore
s declarados pelo contribuinte.

IV. DISPOSITIV
O E TESE

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88 aplica-se integralmente quando o valor dos bens não excede o limite do capital social a ser integralizado.
2
. O Município não pode afastar a presunção relativa do valor declarado pelo contribuinte sem a instauração do devido processo administrativo, em respeito ao c
ontraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 156, §2o, I; CTN,
arts
.
36, I e 148
; Lei no 9.249/95, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC (Tema 796); STJ,
REsp
1.937.821/SP (Tema 1.113); TJ-MT, N.U 1029122-66.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL No 1013064-95.2024.8.11.0015

APELANTE:
VALDELIRA PRESSI PARTICIPACOES E EXPLORACAO RURAL LTDA

APELADO:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Valdelira Pressi Participações e Exploração Rural Ltda. em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar no 1013064-95.2024.8.11.0015, denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, e art. 330, inciso III, do CPC/2015, e art. 6o, §5o e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009.

A controvérsia refere-se à pretensão da impetrante em obter a declaração de imunidade tributária referente ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na transferência de imóveis rurais para integralização de seu capital social, com fundamento no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 36, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Consta dos autos que a impetrante, no mês de janeiro do corrente ano, requereu à Prefeitura Municipal de Santa Carmem a expedição de Declaração de Imunidade Tributária referente ao ITBI para regularizar a integralização, destinada à realização de capital social, dos imóveis rurais matriculados sob os números 64.309, 64.547, 64.532, 64.481, 64.627, 64.313, 99.133, 99.131, 64.531, 64.956, 99.135, 99.136 e 99.910 do 1o Ofício de Sinop/MT, situados no município de Santa Carmem/MT.

A municipalidade negou o fornecimento da declaração, sob a justificativa de que a imunidade tributária referente ao ITBI na transferência de imóveis para pessoas jurídicas só alcançaria o valor do capital social pré-fixado, havendo incidência do tributo se o valor do imóvel alcançasse montante superior ao estabelecido pelo município.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a questão, entendeu pela ausência de direito líquido e certo e denegou a segurança, com fundamento na aplicação do Tema 796 do STF, que fixou a tese de que "a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

Alega a recorrente, em suas razões recursais, que a autoridade coatora não agiu em conformidade com o tema 796 do STF. Defende que o precedente da Suprema Corte autoriza a cobrança do tributo nos casos em que o valor do bem integralizado (declarado pelo contribuinte), transferido para a pessoa jurídica, exceder o limite do capital social a ser integralizado, formando ágio ou reserva de capital, e não quando o valor venal, unilateralmente atribuído pelo município, for maior.

A recorrente ressalta que, no caso concreto, o capital social da empresa é de R$ 2.524.956,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais), enquanto a somatória dos valores dos bens a serem integralizados, conforme disposto nas DIRPF dos sócios (conforme artigo 23 da Lei 9.249/95), totaliza o montante de R$ 1.038.036,85 (um milhão, trinta e oito mil, trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), de modo que não excedeu o limite do capital social a ser integralizado, não formando, portanto, reserva de capital.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de intimar a autoridade coatora para manifestação, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009, e, posteriormente, seja concedida a segurança pleiteada.

Apesar de devidamente intimado, o Município de Santa Carmem não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025